Tribunal: CARF
Processo: 11080.733123/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733123/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA ALICE SILVA SPERB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA.
As deduções de livro caixa pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação por meio de documentação hábil e
idônea.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o
imposto de renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733123/2011-65
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733123/2011-65

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 22/28) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2008 (fls. 17/21), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 105,00 referente à fonte
pagadora Centro Clínico Gaúcho Ltda.
B) Dedução Indevida de Livro-Caixa de R$ 19.022,77.
C) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 288,75 referente
à fonte pagadora Novel Participações Ltda.
Cientificada do lançamento por via postal em 22/11/2011 (fls. 16), a interessada
ingressou com impugnação parcial em 21/12/2011 (fls. 02/03), por intermédio de seu
procurador (fls. 04/05), com os argumentos a seguir sintetizados.
Quanto à compensação indevida de IRRF, alega que o rendimento e o imposto
declarados são do filho de sua dependente e foram lançados acidentalmente na
declaração em exame.
Com relação à dedução indevida de livro-caixa, afirma que o valor refere-se a despesas
de custeio indispensáveis à execução dos serviços prestados, bem como à manutenção
da fonte produtora dos rendimentos. Acrescenta que o montante deve limitar-se a R$
11.400,00, valor correspondente aos rendimentos sem vínculo empregatício recebidos
da empresa SBS que foram incorretamente informados como rendimentos com vínculo
empregatício em sua declaração. Relata que a empresa retificou sua DIRF em
16/12/2011.
Concorda com a omissão de rendimentos apurada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, sendo a penalidade improcedente;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF e despesas escrituradas no
livro caixa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733123/2011-65

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Impõe-se observar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a Omissão de
Rendimentos do Trabalho e parte da Dedução Indevida de Livro-Caixa apuradas no
lançamento, restando consolidado o crédito tributário correspondente nos termos do art.
58 do Decreto 7.574/11.
Sobre a dedução de despesas escrituradas no Livro Caixa, aplica-se o disposto nos arts.
75 e 76 do RIR/99:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único.O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I-a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II- a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III- em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1oO excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2oO contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3oO Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação, por documentação hábil e idônea, a juízo
da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que cabe ao contribuinte
apresentar em sua defesa todos os elementos de prova necessários à confirmação de
suas alegações, conforme disposto no art. 56 do Decreto no 7.574/11.
No caso em tela o valor declarado pelo sujeito passivo foi integralmente glosado pela
autoridade lançadora com a seguinte motivação (fls. 25): “A contribuinte não justificou
a utilização do livro caixa conforme requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal
2008/222092027102518 e não foram declarados rendimentos que justifiquem o valor
declarado de livro caixa”.
Verifica-se através dos documentos que acompanham a contestação (fls. 13/14) e de
pesquisa aos sistemas da RFB (fls. 55) que os rendimentos declarados para a fonte
pagadora SBS Engenharia e Construções Ltda no valor de R$ 11.400,00 (fls. 18) são, de
fato, decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício, tal como alega a impugnante,
sendo este, portanto, o limite para a dedução de Livro Caixa em sua declaração.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733123/2011-65

Não obstante, observa-se que apenas cópias do Livro Caixa do ano calendário 2010 (fls.
06/10) e do ano calendário 2007 (fls. 36/42) foram apresentadas para justificar dedução
pleiteada, não havendo nos autos qualquer documento capaz de comprovar a veracidade
das despesas escrituradas pela contribuinte. Assim, tendo em vista o disposto no art. 76,
§2o, do RIR/99, acima reproduzido, é de se manter a glosa efetuada no lançamento.
No que tange à compensação de IRRF, depreende-se do art. 87 do RIR/99 que esta
somente é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de
cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal glosou o IRRF
declarado para a Novel Participações Ltda por não constar em DIRF e por não ter sido
comprovado pela contribuinte (fls. 26). Em sua defesa a interessada alega tão somente
que os rendimentos e o IRRF declarados para a referida fonte pagadora pertencem ao
filho da dependente e foram lançados acidentalmente na declaração em exame.
Diante da falta de comprovação da efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora, é
de se manter a compensação indevida apurada no lançamento, nos termos do art. 87 do
RIR/99. Por outro lado, não cabe a exclusão dos rendimentos correspondentes
informados na presente declaração, uma vez que nenhum documento foi juntado aos
autos com o intuito de demonstrar que estes foram de fato percebidos por outra pessoa.
Para a finalidade pretendida, poderia a interessada ter apresentado, por exemplo, o
comprovante de rendimentos de onde extraiu os valores que afirma ter informado por
engano em sua declaração. No entanto, nem mesmo o CPF do titular dos rendimentos
foi indicado pela contribuinte, apesar de afirmar que se trata de filho de sua dependente.
Vale mencionar ainda que não há dependentes informados em sua declaração.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Como fundamentado na decisão de piso, a recorrente não trouxe aos autos
documentos que comprovassem as despesas lançadas em livro caixa, limitando-se novamente em
seu recurso a trazer apenas as cópias do referido livro e ainda comprovantes de despesas
odontológica que são estranhos aos autos já que não houve lançamento sobre despesas médicas.
Assim, entendo que a decisão guerreada não merece qualquer reparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 139
DF CARF MF
Original